Tribunal: STF
Processo: ARE 1396074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR: ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ALBERGAMENTO. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ALBERGAMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, ESTATUÍDA NO ART. 33, 8 4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. APELO IMPROVIDO.



    I. Não se vislumbra a mais mínima pecha de ilicitude, a inquinar o conjunto probatório dos autos, na medida em que não teria ocorrido, na espécie solvenda, vergastamento ao art. 5º, XI, da CF/88. A partir dos elementos, adunados aos autos, não há que se excogitar de vilipêndio à inviolabilidade do domicílio do insurgente. Por sem dúvida, as buscas realizadas em sua residência ocorreram após informações do seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas.



    A propósito, sublinhe-se o quanto asseverado, judicialmente, pelo policial civil, Hosivã dos Santos Costa Sales (mídia audiovisual, de fl. 30, autos físicos): “que havia uma denúncia de tráfico de droga; que abordaram o réu que por fim levara os policiais até sua casa e lá encontraram a droga (...)” (sic).



    Eis, outrossim, as palavras do policial civil, Jorge Fiuza, colhidas, em juízo (mídia audiovisual, de fl. 30, autos físicos): “que havia denúncia de tráfico de drogas pelo denunciado; que abordado o réu apontara a residência onde estava a droga, cocaína e crack apreendida [...]" (sic).



    Demais disso, o policial civil, Luciano Santos Corbacho, asseverou, em juízo, “que o acusado fora abordado e que o mesmo conduzira os policiais até a sua própria residência e apontara a droga que estava lá guardada [...]" (mídia audiovisual, de fl. 30, autos físicos).



    Consectariamente, restou evidenciada a existência da contraprova, produzida pela acusação, rediga-se, havendo-se o Ministério Público desincumbido, prestezmente, de tal ônus, como era seu dever impostergável fazê-lo. Rejeita-se a preliminar.



    II. A absolvição, no que pertine ao delito, catalogado, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, desmerece albergamento. Comprovadas, à sobejidão, a autoria e a materialidade do predito crime.



    Materialidade comprovada, no auto exibição e apreensão (fl. 15), no laudo preliminar de constatação (fls. 31), e, máxime, no laudo pericial definitivo (fl. 102).



    Autoria do delito comprovada, inelutavelmente, pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão instantânea do recorrente, ao afirmarem, peremptoriamente, em juízo, haver sido encontrada certa quantidade de droga, em sua residência. Até porque não se vislumbra a mais mínima contradição, no quanto asseverado por eles, em juízo e perante a autoridade policial, e com os demais elementos probantes judicializados. Não há motivos para se desabonar os seus testemunhos, malgrado a compreensiva e natural reserva, com que devem ser vistas as declarações dos preditos agentes.



    A propósito, ouçam-se os depoimentos, prestados pelos policiais civis, Luciano Santos Corbacho, Hosiva dos Santos Costa Sales, e Jorge Fiuza, em juízo (mídia audiovisual, de fl. 30). Merece realce, outrossim, a confissão do apelante, colhida, perante a autoridade policial (fl. 10).



    A prova abojada, de capa a capa do processo, afigura-se crível e segura, não subsistindo qualquer razão para objurgá-la.



    III. Em outro giro verbal, tangencialmente à dosimetria da reprimenda, depreende-se que, na, hipótese, sob deslinde, a juíza primeva, ao perquirir as circunstâncias judiciais, catalogadas no art. 59 do CP, valorou-as, idoneamente, fixando a sanção corporal básica do apelante, no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Prosseguindo-se, na calibragem da reprimenda, deverá incidir, doravante, as circunstâncias atenuantes, estampadas, no art. 65, III, "d", do CP. Entretanto, como a pena-base já foi fixada, no patamar mínimo legal, deixa-se de aplicar as pré-aludidas atenuantes, em homenagem ao princípio do colegiado, levando-se, em linha de conta, a posição majoritária desta Segunda Turma, da Primeira Câmara, deste Tribunal, que encampa a Súmula 231, do STJ, malgrado este relator filie-se à corrente, em conformidade com a qual a pena pode ser reduzida, aquém do mínimo, na segunda fase da dosimetria.



    De outro ângulo de análise, na hipótese, sob destrame, torna-se inteligível que a eminente a quo aplicou, judiciosa e idoneamente, a causa de diminuição de pena, catalogada no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a reprimenda, no patamar de 1/2 (metade), em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, não havendo de se excogitar de reforma do decisum, no particular.



    Sendo assim, resta mantida incólume a pena, cominada ao apelante, no juízo a quo.



    IV. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, OPINANDO NÃO PROVIMENTO DO APELO.



    V. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LIV, XI e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente